Tribunal: TJPA
Processo: 0834099-73.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834099-73.2017.8.14.0301

APELANTE: JULIANA LEITE PEREIRA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0834099-73.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JULIANA LEITE PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO:

INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA( FAMAZ – FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA)

ADVOGADO:

WERNER NABIÇA COELHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM SANEAMENTO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Juliana Leite Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido autoral. A autora alegou que a instituição educacional requerida agiu de forma abusiva ao solicitar documentos no último dia de inscrição, sustentando a ocorrência de danos morais. Requereu o provimento do recurso para reconhecimento do dano moral e procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de saneamento do processo e a decisão sem prévia comunicação configuram cerceamento de defesa; (ii) determinar se a sentença deve ser anulada em razão do error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide, sem a observância da fase de saneamento e sem prévia comunicação às partes, caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no CPC.

4.

O artigo 357 do CPC estabelece a obrigatoriedade da fase de saneamento, que visa organizar a marcha processual, delimitar as provas e assegurar às partes o pleno exercício do contraditório.

5.

A ausência de intimação prévia e o não cumprimento das etapas de saneamento processual configuram error in procedendo, o que impõe a nulidade da sentença.

6.

A nulidade processual decorre da supressão de fase essencial ao desenvolvimento regular do processo, impedindo o correto exercício da ampla defesa e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução processual.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide sem prévia comunicação e sem a realização da fase de saneamento processual caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença por error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 357, 9 e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0834099-73.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JULIANA LEITE PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO:

INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA( FAMAZ – FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA)

ADVOGADO:

WERNER NABIÇA COELHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JULIANA LEITE PEREIRA
interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém– Pará, que

julgou improcedente o pedido autoral.(PJe ID 11745495,páginas 1-8).

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- Instituição Educacional que não agiu no exercício regular do direito ante a abusividade na solicitação de documentos no último dia de inscrição e

- danos morais configurados.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( PJe ID

11745497, página 1-7)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 11745502, páginas 1-7)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :

0834099-73.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JULIANA LEITE PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO:

INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA( FAMAZ – FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA)

ADVOGADO:

WERNER NABIÇA COELHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível para regular processamento eis que verificados a presença dos requisitos de admissão extrínsecos e intrínsecos.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo dado o necessário debate quanto à abusividade contratual;

- demanda não estabilizada dada a inexistência do saneamento e organização do processo do artigo 357 do CPC;

- ausência de ciência e cientificação das partes quanto à intenção do julgador em decidir antecipadamente a lide e

-sentença predicada como decisão surpresa.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: Inicial – Defesa – Réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não obedecer às etapas delineadas no artigo 357 do Código de Processo Civil, instalado está

a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[i]

Fase de realização obrigatória

que, acaso não realizada,

o litígio não se estabilizou e, portanto, não há

entrega de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

Ora, o magistrado inobservou a importância dessa fase processual

que envolta em fortes princípios constitucionais como o da cooperação(arts.9 e 10 do CPC) e do contraditório a estabilizar as

questões fático-jurídicas que a sentença se aterá, daí a decisão nele a ser proferida somete adquirira a estabilidade após ultrapassada etapa de esclarecimentos e ajustes dos litigantes quando realizado

o saneamento conforme art. 3576, § 1º do CPC.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes.

Portanto, em Juízo de Prelibação, o Recurso de Apelação Cível merece ser conhecido, todavia, a sentença combatida será cassada eis que nula de pleno direito por
error in procedendo
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 09 jan. 2025.

Belém, 12/02/2025